Tribunal: TCU
Processo: 024.718/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Jose Bonfim Alves da Silva, em razão de realização de concessão de operações de crédito por meio de fraude na agência Redenção (PA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Jose Bonfim Alves da Silva, Gerente Pessoa Jurídica, no período de 1/9/2014 a 23/5/2018, em razão de realização de concessão de operações de crédito por meio de fraude, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Jose Bonfim Alves da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Jose Bonfim Alves da Silva, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 5/12/2016 13.648,09 Débito 14/12/2016 77.956,17 Débito 19/1/2017 77.798,01 Débito 19/1/2017 48.601,96 Débito 20/1/2017 152.140,40 Débito 27/1/2017 71.308,86 Débito 6/3/2017 13.426,51 Débito 8/3/2017 2.147,10 Débito 16/3/2017 43.787,43 Débito 22/3/2017 1.181,57 Débito 25/3/2017 2.685,40 Débito 19/4/2017 2.363,15 Débito 26/4/2017 2.363,15 Débito 1/5/2017 2.309,44 Débito 3/5/2017 1.688,34 Débito 10/5/2017 2.363,15 Débito 5/6/2017 1.828,70 Débito 3/2/2018 22.438,81 Débito 18/3/2018 1.787,87 Débito 24/3/2018 9.709,13 Débito 27/3/2018 23.351,77 Débito 31/3/2018 482,72 Débito 4/4/2018 74.986,59 Débito 12/4/2018 160,90 Débito 23/4/2018 5.880,96 Débito 29/4/2018 78.302,18 Débito 4/5/2018 1.787,85 Débito 4/6/2018 20.990,55 Débito 27/6/2018 56.920,72 Débito 2/8/2018 15.830,88 Débito 28/12/2022 8.274,15 Crédito 28/12/2022 30.926,57 Crédito 28/12/2022 425,85 Crédito 9.3. aplicar ao responsável Jose Bonfim Alves da Silva, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 110.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará/PA, à Caixa Econômica Federal, e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará/PA que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.